Tribunal: TJES
Processo: 5039576-92.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039576-92.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO HENRIQUE ARAUJO
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE VIRTUAL (“GOLPE DO FALSO ADVOGADO”) VIABILIZADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR. AUSÊNCIA DE MECANISMOS EFICAZES DE VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE E SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais, na qual se narra, em síntese, falha no serviço prestado pela requerida, que permitiu a perpetração de fraude, conhecida por “golpe do falso advogado”, e acabou por prejudicar o requerente e seus clientes.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de
OBRIGAR
a ré a promover a exclusão e bloqueio permanente das contas do aplicativo
WhatsApp
vinculadas ao número de telefones (27) 99243-7393 e (27) 99256-4903, em até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos.

Mantém-se parcialmente o deferimento da tutela provisória
, nos termos da fundamentação, a fim de determinar que a requerida
cumpra exclusivamente a obrigação imposta no dispositivo da sentença
independentemente do seu trânsito em julgado.

Por outro lado,
quanto ao pedido de quebra de dados cadastrais
, tal como se registrou na fundamentação, ainda que se tenha deferido a tutela de urgência neste pormenor,
torna-se sem efeito aquele decisão e se indefere este pedido
, pois incompatível com a natureza cível da ação e com o procedimento.”

O referido dispositivo foi integrado pelo seguinte trecho após a oposição de embargos aclaratórios:

“Conhece-se dos embargos e se lhes confere provimento, pois efetivamente houve erro material na indicação das linhas telefônicas em sentença, corrigindo-as nos seguintes termos:

Onde constou:

OBRIGAR
a ré a promover a exclusão e bloqueio permanente das contas do aplicativo WhatsApp vinculadas ao número de telefones
(27) 99243-7393 e (27) 99256-4903
, em até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos.

Passe a constar:

OBRIGAR
a ré a promover a exclusão e bloqueio permanente das contas do aplicativo WhatsApp vinculadas ao número de telefones
+55 27 99605–1268, +55 34 9918-3716 e +55 27 99672-8884
, em até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos.”

Contudo, irresignada, a parte autora interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença, requerendo a procedência do pleito de dano moral.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em virtude da gratuidade de justiça. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, e me atendo à matéria devolvida, concluo que a r. sentença
merece reforma
, devendo o pleito autoral ser acolhido em parte. Explico.

Restou evidenciada em sentença a responsabilidade da recorrida em bloquear permanentemente as contas utilizadas para perpetrar os ilícitos em prejuízo do recorrente, não sendo concedido, contudo, o pedido de indenização moral.

Conforme consignado, “
o Supremo Tribunal Federal, por meio dos
Temas 987
e
533
, fixou a tese de que a provedora de serviços será responsável civilmente pelos danos decorrentes de conduta de terceiros em casos de atos ilícitos ou de contas denunciadas como falsas,
caso o fato tenha sido reportado pelo usuário da plataforma e haja inação da ré para remover o conteúdo”.

As razão para a não concessão da indenização moral fora, portanto, a ausência de prova da comunicação da plataforma sobre o conteúdo irregular, tendo por fundamento questões já discutidas em sede de repercussão geral.

Todavia, no caso dos autos, entendo não se tratar tão somente de ausência de dever de agir posterior ou falta de regulamentação de conteúdo ilícito ou falso, mas efetivamente na ausência de mecanismos reais de segurança para evitar fraudes relacionadas à identidade dos usuários, como a narrada nos autos, sendo extremamente problemático que a empresa recorrida permita que um indivíduo utilize uma conta no aplicativo WhatsApp em nome de pessoa diversa, o que não deveria ser admitido pela empresa. Explico.

A exploração comercial de redes sociais e aplicativos de mensagens impõe ao provedor o
dever de garantir a segurança dos dados e da identidade digital de seus usuários, de modo que a utilização da plataforma como meio facilitador de fraudes e golpes não pode ser suportado
, tampouco minimizado, sendo devida a responsabilização da empresa quando esta permite que uma pessoa utilize sua plataforma para fins ilícitos.

A responsabilidade civil, nesse sentido, deve ser inerente à atividade tecnológica lucrativa desenvolvida pela plataforma, já que, tratando-se de um ramo dominado por
Big Techs
que faturam lucros estratosféricos, não é prudente que a elas não sejam imputados encargos a fim de proteger seus usuários.

Nesse ponto, os documentos anexados pelo recorrente à inicial são contundentes em demonstrar a fraude e a utilização de seu nome por terceira pessoa por meio do aplicativo WhatsApp, sem que a empresa recorrida tivesse qualquer controle sobre a veracidade da identidade do usuário do aplicativo que, a seu bel prazer, poderia e pode simular ser qualquer pessoa e, portanto, realizar inúmeras fraudes.

Com efeito, aplicado o art. 14, §1º, inciso II, Código de Defesa do Consumidor e a partir dos elementos de prova acostados à inicial, entendo possível imputar ao recorrido responsabilidade suficiente a fim de ensejar sua condenação em danos morais, por ferir direitos da personalidade do recorrente, como o direito a sua imagem profissional e ao seu nome.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não merece prosperar, uma vez que a plataforma da recorrida teve papel essencial para que a fraude lograsse êxito, sendo patente a concorrência de condutas, no caso da empresa, por omissão, consubstanciada pela ausência de mecanismos de segurança quanto à real identidade de seus usuários e a facilidade em ser vetor de fraudes.

Uma vez apontada a responsabilidade civil, resta necessária a fixação do
quantum
.

Sabe-se que ante a falta de critérios definidos pelo Código Civil, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; e 4) a capacidade econômica do ofensor.

Considerados tais requisitos, entendo por bem arbitrar a indenização extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), configurando-se montante suficiente para ressarcir o abalo psicológico e cumprir o caráter pedagógico da indenização, servindo como punição a fim de conscientizar a empresa sobre a necessidade de mecanismos adicionais de seguranças a fim de garantir a cessação dos danos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença a fim de
CONDENAR
a parte recorrida a indenizar o recorrente pelos danos morais perpetrados na importância de R$ 5.000,00 (quatro mil reais)
, a ser corrigido pela taxa SELIC a contar do arbitramento. Mantenho intocada a sentença no tocante à obrigação de fazer.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)